Tribunal: TJDFT
Processo: 0004349-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral e em parcela única dos valores pagos, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
II – A propositura de ação civil pública pelo Ministério Público que gera paralisação da obra não se caracteriza como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade das rés, pois não se trata de evento imprevisível, constituindo risco inerente à atividade exercida pela construtora.
III – A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos desembolsos.
IV – Negou-se provimento ao recurso.